Tribunal: TJES
Processo: 5002966-90.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002966-90.2023.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SAMUEL RODRIGUES DA SILVA

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002966-90.2023.8.08.0050

RECTE.: SAMUEL RODRIGUES DA SILVA

RECDO.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

O autor alega, em síntese, que percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados pelo requerido, decorrentes de empréstimo não contratado. Por este motivo, requer a suspensão da cobrança, o cancelamento do empréstimo e, por fim, a indenização por danos materiais, com a restituição em dobro do valor indevidamente descontado, e os danos morais suportados.

Apresentou recurso inominado pugnando pela reforma integral da sentença.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença, diante da regularidade do contrato digital firmado entre as partes.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:
“ 12. Ante o exposto,
julgo improcedentes os pedidos autorais
. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). 13. Declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da leitura minuciosa dos autos, não coaduno com o entendimento do juiz de piso, que conclui que restou comprovado nos autos que o Recorrente realizou a solicitação do referido empréstimo consignado.

Isto porque, a contrário do que aduz o recorrido, embora o recorrente tenha registrado sua “biometria facial” ao supostamente assinar o contrato virtual de empréstimo, este mecanismo de verificação de identidade é insuficiente, por si só, para comprovar que o Autor estava ciente de que estava realizando contratação de empréstimo. Se não bastasse, o autor é pessoa idosa que não possui intimidade com a tecnologia atual. Nota-se que a parte Autora narra na inicial que não solicitou tal empréstimo. Entendo que os documentos juntados pelo recorrido não são suficientes para validar o contrato, podendo ser produzidos unilateralmente.

No caso em epígrafe, caberia ao recorrido apresentar gravações de ligações ou de vídeos comprovando a contratação por parte do consumidor, contudo, não foi colacionada, ônus que não desincumbiu. Depreende-se que o recorrente foi induzido ao erro por correspondente bancário, motivo pelo qual, de forma diversa da r. sentença, entendo que o contrato não tem validade.

Diante do exposto, friso que não restou comprovado que o recorrido realizou qualquer contratação junto ao banco Requerido, tratando-se de fraude.

Portanto, diante da ausência de comprovação de que o recorrente solicitou o empréstimo, compreendo que ocorreu falha nos serviços do recorrido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o Recorrido tem o dever de indenizar o Recorrente pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

A indenização material, no caso, deve ocorrer em dobro. O recorrido incidiu na prática abusiva prevista no art. 39, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, que proíbe o envio ou a entrega ao consumidor, sem solicitação prévia, de qualquer produto ou serviço. Caberia ao Banco recorrente a fiscalização da atividade desempenhada por seus atendentes e prepostos/representantes/correspondentes, impedindo condutas abusivas como essa que se verifica no caso presente.

Dito isso, entendo que a devolução do valor creditado na conta da parte autora é medida que se impõe, retornando as partes ao
status quo ante
, evitando o seu enriquecimento ilícito.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por fixá-la na quantia de R$3.000,00 (três mil reais), tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o Autor, ora Recorrente, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por este, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais já que proporcional ao fato que se apresenta, ou seja, o valor é justo e suficiente, não causando enriquecimento indevido e não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte autora e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença, para declarar inexigíveis os débitos indicados neste contrato e cancelar os descontos no benefício do INSS da parte Autora. Além disso, determino a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados antes da propositura dessa lide e os descontados no curso do processo, caso existentes, devendo ser aplicados sobre os valores a correção monetária desde a data de cada cobrança, e juros legais da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. Por fim, condeno o recorrido a pagar à parte recorrente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ). AUTORIZO a compensação de valores,
sem atualização monetária
, em razão da quantia depositada na conta bancária de titularidade da parte Autora.

Sem condenação em custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. ADEMAR JOÃO BERMOND
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ADEMAR JOÃO BERMOND

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)